Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INADIMPLEMENTO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A CONTRAPRESTAÇÃO (PAGAMENTO), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS EM PATAMAR COMPATÍVEL COM O TRABALHO E VALOR ECONÔMICO DA CAUSA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TABELA DA OAB (CARÁTER INFORMATIVO). RECURSO IMPROVIDO.
I. Incontroverso o vínculo jurídico negocial então firmado entre as partes e superada a questão de compensação por danos morais (ausente impugnação específica do requerente, ora recorrente, nas razões recursais), a matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual majoração dos honorários advocatícios fixados por arbitramento judicial. Insurge-se contra sentença de parcial provimento.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) ajuizou diversas ações como patrono do requerido; (b) “à luz da atual Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, em caso de prestação de serviços em ações MONITÓRIA E COBRANÇA, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL o valor devido deve ser 10% a 20% sobre o valor atualizado do débito ou proveito econômico — VM 20 URH”; (c) os valores arbitrados em sentença são “irrisórios”; (d) “na falta de contrato formal assinado pelas partes não existe outra opção ao julgador que não seja a utilização da tabela da OAB”. Por fim, pleiteia pela condenação do requerido “ao pagamento da importância de R$ 36.829,19 (trinta e dois mil e oitocentos e vinte nove reais e dezenove centavos), a título de honorários advocatícios pela atuação em processo em seu favor, em razão do arbitramento judicial”.
III. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).
IV. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
V. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) o requerente teria atuado em “parceria” com o requerido nos processos 0721442-34.2018.8.07.0016, 0701964-04.2017.8.07.0007 e 0701829-55.2018.8.07.0007, pois ambos atuaram na qualidade de advogado, consoante respectivas petições iniciais, por mais que o requerido também figurasse no polo ativo das referidas demandas judiciais (ID. 33535872/74); (b) nos dois primeiros processos, respectivamente, um foi extinto sem julgamento do mérito (inércia da parte requerente por não fornecer o endereço atualizado da requerida, após período de suspensão processual – ID. 33535873), o outro (demanda executória) foi arquivado por inexistência de bens penhoráveis (ID. 33535872); (c) nos autos 0701829-55.2018.8.07.0007 (processo de maior valor econômico - sentença de parcial procedência), o requerente teria apresentado a petição inicial e duas petições simples, bem como a procuração teria sido revogada antes de iniciar a fase de cumprimento de sentença (ID. 33535874); (d) consoante a oitiva das testemunhas, a remuneração no escritório seria variável conforme o caso e peças apresentadas, notadamente as de mérito (ID. 33537533/34); (e) o requerido colacionou valores que seriam eventualmente praticados no escritório pelo serviço prestado (ID. 33537537); (f) o requerente instado a se manifestar acerca do referido documento, quedou-se inerte.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, ante a falta de estipulação ou de acordo entre as partes, forçoso reconhecer que o quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo de origem é compatível com o efetivo serviço prestado pelo requerente e ao valor econômico da questão, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (Lei 8.906/94, art. 22, §2o e Lei 9.099/95, art. 6o). Ademais, os elementos probatórios não se revelam suficientes a escudar a estimativa pretendida a título de honorários (R$ 36.829,19).
VII. Por fim, conforme entendimento jurisprudencial, não há de se falar em aplicação automática da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, pois se trata de simples referencial (caráter informativo) ao arbitramento judicial (Precedentes: 3a Turma Cível, acórdão 1386066, DJE: 1/12/2021; 4a Turma Cível, acórdão 1378417, DJE: 20/10/2021).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 98, § 3o).